Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-17.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-17.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: VALDELICE DE JESUS

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DO DEVER DE INFORMAÇÃO EM CONTRATO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo e condenatória por danos morais, movida por consumidora idosa que alegou ter sido induzida a contratar empréstimo quando pensava estar aderindo apenas a cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material e julgamento extra petita ao fundamentar a decisão na ausência de esclarecimento adequado ao consumidor sobre a natureza da contratação, quando a causa de pedir se limitaria à inexistência/fraude na contratação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não constituindo meio hábil à reapreciação da matéria.

4. Não há julgamento extra petita quando o julgador analisa a validade do negócio jurídico considerando o cumprimento dos deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente o dever de informação em relações de consumo.

5. A análise do dever de informação está contida na própria análise da validade da contratação, sendo essencial para verificar a regularidade do consentimento manifestado pela parte hipervulnerável.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente todos os aspectos da lide, não ultrapassando os limites do pedido autoral, mas aplicando o direito aos fatos segundo os princípios consumeristas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8000873-17.2023.8.05.0138
, figurando como Embargante
BANCO DAYCOVAL S.A.

e Embargada

VALDELICE DE JESUS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.